Tribunal: TJDFT
Processo: 0708372-34.2019.8.07.0009
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabela normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman",serif;}

JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO CIVIL. ARRENDAMENTO MERCANTIL. BAIXA DO GRAVAME. LEI No 11.649/2008. FALTA DE PAGAMENTO DO IPVA. NÃO COMPROVAÇÃO. DANOS MORAIS. INDEVIDOS. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1. Insurge-se a ré contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da parte autora para determinar a baixa do gravame e o envio da documentação necessária para modificar o registro da titularidade do veículo junto ao DETRAN-DF, sob pena de aplicação de multa diária, a ser oportunamente arbitrada, não descartada a possibilidade de conversão da obrigação em perdas e danos, bem como a pagar à autora, a título de danos morais, o valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), corrigido monetariamente e com juros de mora a partir da prolação da sentença.

2. Arguiu preliminar de cerceamento de defesa, por ter sido negado pedido de envio de ofício ao DETRAN e a SEFAZ para comprovar que foi obrigado a suportar um débito de IPVA, referente ao ano de 2012, porque não teve tempo de obter o comprovante de pagamento até a ocasião do protocolo da defesa dele. No mérito, alega que o valor da condenação a título de danos morais é excessivo, caracterizado enriquecimento indevido. Requereu a reforma da sentença.

3. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. Não prospera. É incontroverso que houve o pagamento do IPVA, referente ao ano de 2012. O envio de ofício junto ao DETRAN-DF serviria apenas para certificar tal pagamento, sem contudo esclarecer quem de fato efetuou o pagamento. Trata-se de uma Instituição Financeira com registro eletrônico de todas as suas transações, cabendo a ela gerar as provas. Outra forma de demonstrar o pagamento poderia ter sido através de mensagem eletrônica, carta de cobrança ou ofício com aviso de recebimento direcionado à parte autora para pagamento da dívida. Registra-se que, nesse transcurso de tempo de quase sete anos, houve tempo suficiente para montar prontuário da parte autora junto ao sistema de cobrança da Instituição Financeira para efetuar a cobrança. Preliminar rejeitada.

4. É incontroverso nos autos que a parte autora, desde julho/2019, está sendo impedida de receber a liberação do arrendamento/CRLV do automóvel, mesmo tendo efetuado a quitação do arrendamento mercantil e inexistindo qualquer dívida do automóvel FORD KA ano/modelo: 2009/2009, placa: JHD 8672, junto ao DETRAN-DF, contudo não houve configuração do dano moral, isso porque, mesmo inexistindo dívida junto ao DETRAN-DF, a parte autora também não demonstrou que foi ela quem efetuou a quitação do IPVA 2012.

5. O inadimplemento contratual, em regra, não gera dano moral. A parte autora não demonstrou prejuízo material ou exposição a intenso sofrimento emocional ou violação de sua dignidade. Não há registro de que foi impedida de circular com o veículo e que necessitava do documento para realização de alguma negociação de compra e venda, sendo prejudicada com tal situação. A questão material foi solucionada pelo n. sentenciante, que determinou a expedição do documento, sendo suficiente para resolver o problema e reparar o transtorno que não passa de mero aborrecimento, inexistindo falar em ofensa moral. A condenação por danos morais deve ser afastada.

6. Recurso da parte ré CONHECIDO. Preliminar rejeitada. No mérito, PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para afastar a indenização por danos morais, mantendo-se os demais itens.

7. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários, em razão da inexistência de recorrente totalmente vencido.